Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719868-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JOSE LUIZ FERNANDES CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MILITAR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA. LEGITIMIDADE. VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. I – Na relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente pelas obrigações respectivas, o que revela a legitimidade da ré Bradesco Vida e Previdência S/A para compor o polo passivo da demanda, pois figura como cosseguradora. II – Diante da incapacidade definitiva do autor para o serviço militar, é devida a indenização securitária relativa à invalidez funcional permanente total por doença. III – O valor da indenização deve observar o capital segurado vigente na data do sinistro, conforme documento expedido pela Fundação Habitacional do Exército. Reduzida a quantia indenizatória. IV – A correção monetária sobre a indenização do seguro de vida incide a partir do sinistro. V – Apelações das rés parcialmente providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 757, e 760, todos do Código Civil, sob o argumento de que a doença de que foi vítima a parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n.o 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade suposta ofensa aos artigos 757, e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Assim, o fato de não ser considerado inválido para toda e qualquer atividade cotidiana não exclui o direito do segurado ao recebimento da indenização, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi celebrado em relação a sua atividade laboral habitual, bastando o reconhecimento da sua incapacidade permanente para o serviço militar, sendo irrelevante, na presente demanda, a distinção entre os conceitos de invalidez funcional e laborativa por doença” (ID 11030435). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n.o 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023